Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OFERTA. NÃO VINCULANTE. REDUÇÃO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas da criança, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Ainda que se trate de oferta de alimentos, a fixação deve observar os parâmetros legais, não possuindo o montante voluntariamente oferecido caráter de limitação ou vinculação ao Judiciário.
3. Descabida a imediata redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, uma vez que, mesmo superiores ao percentual ofertado, encontram-se, com amparo nas informações até então constantes do feito, momentaneamente razoáveis e adequados ao binômio necessidade e possibilidade, devendo manter-se sua obrigatoriedade até que, por ocasião da instrução no processo originário, seja possível verificar, com maiores elementos, a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do menor alimentando.
4. Recurso conhecido e não provido.